Tribunal: TJDFT
Processo: 0751906-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 312 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à anulação do Auto de Infração SA03511052 decorrente de infração de trânsito ocorrida em 11/03/2023, por violação ao art. 165-A do CTB. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não recebeu notificação para apresentação de defesa prévia, assim como não foi comprovada a notificação via AR no processo administrativo. Alega ainda que a simples adesão ao sistema SNE não tem aptidão de comprovar que houve a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, aduz que não foi anexado AIT preenchido e assinado pela autoridade de trânsito e que não há informações de que o aparelho medido de teor alcoólico é aprovado pelo INMETRO.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54531096). Custas e preparo recolhidos (ID 54531097). Contrarrazões apresentadas (ID 54531099).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Pelo que se tem da petição inicial apresentada pela parte autora, apenas uma tese foi levantada, que é a de que não houve a devida notificação da autuação para apresentação de defesa. Assim, não devem ser conhecidas as razões recursais que tratem de temática diversa desta.
4. A parte autora afirma que não recebeu nenhuma notificação de penalidade no seu endereço registrado no órgão de trânsito.
5. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
6. No caso, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito no dia 11/03/2023 e autuada por recusar-se a realizar o teste do etilômetro ALCO-SENSOR IV (ID 54531089 - página 9). Tais fatos estão expostos na petição inicial e são incontroversos. Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para seu endereço.
7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. Por fim, e ainda que assim não fosse, consta nos autos a informação de que a notificação de autuação foi postada para o endereço da parte autora em 16/3/2023 (ID 54531089 - Pág. 10).
9. Não há, portanto, qualquer irregularidade nos atos praticados pela parte ré.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.